Tribunal: TJDFT
Processo: 0740423-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740423-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCIO VIEIRA DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal manejada pelo sentenciado MARCIO VIEIRA DIAS, de próprio punho, requerendo que a semi-imputabilidade reconhecida em algumas ações penais seja estendida às demais condenações. A il. Defensoria Pública, após exame da situação do autor, constatou a existência de pedido idêntico já em análise do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores. Registro que, antes, foi protocolada a revisão criminal em favor do ora autor – Processo n. 0702032-62.2023.8.07.0000, que tem por objeto as ações penais n. 2009.03.1.028064-3, 2010.03.1.002354-8 e 2010.03.1.021189-4, a fim de que seja reconhecida sua semi-imputabilidade, com a aplicação da causa de diminuição da pena. A hipótese, portanto, evidencia a litispendência, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente revisão criminal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 16:05:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator